Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-69.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1002259-69.2017.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRIBUIÇÃO SINDICAL]

RELATOR:
DES(A).MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, ASEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVODO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES(A).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DESA. MARIA AP. RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, IV C/C 290 AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor, devidamente intimado acerca do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinação de recolhimento das custas iniciais, deixa de atender ao comando judicial, correta a sentença que determina o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, bem como extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

EXMA
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – SIMVAG
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Várzea Grande/MT, que, nos autos de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente nº 1002259-69.2017.8.11.0002, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, dada a falta de pressuposto processual quanto ao não recolhimento integral das custas, nos termos do art. 485, IV, c/c o art. 290, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega que o magistrado não observou que havia cumprido a intimação e se manifestado no Id. 6758558, apresentando
documentos que comprovavam a sua hipossuficiência, requerendo a reconsideração da decisão que havia negado a justiça gratuita.

Aduz que à luz do artigo 317 do CPC mesmo após a referida manifestação com a apresentação dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, faz-se necessário uma nova intimação do autor para recolhimento das custas antes de extinguir o feito sem resolução de mérito.

Assevera que deve ser revogada a sentença que julgou extinto o processo, eis que atendeu o comando judicial, informando a sua incapacidade financeira e colacionando, inclusive, demonstrativos de sua receita recente.

Sustenta, ainda, que após a justificativa de impossibilidade financeira ofertada, faz-se necessário a reforma de sentença guerreada, realizando nova intimação para o recolhimento das custas processuais.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso interposto para reformar a sentença de piso.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou transcorrer “in albis” o prazo legal (Id. 6748445).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 7778834).

O recurso foi sobrestado até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema nº 994.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Cãmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SIMVAG
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Várzea Grande/MT, que, nos autos de
Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente
, julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, dada a falta de pressuposto processual quanto ao não recolhimento integral das custas, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c o art. 290, todos do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que autor/apelante ajuizou tutela cautelar em caráter incidental visando suspender o prazo prescricional para proposição da cobrança da contribuição sindical referente ao exercício de 2012, bem como providenciar a exibição dos documentos essenciais para a referida ação de cobrança.

Contudo, o apelante intimado para recolher as custas em 15 (quinze) dias (ID 6058325), manteve-se inerte.

Posteriormente, no pedido de reconsideração (ID 6748431), o apelante faz juntada apenas demonstrativo de receitas e despesas (período 01/2016 a 12/2016) sem assinatura da contadora e do presidente.

O Magistrado
a quo
ao analisar o feito, julgou extinto sem resolução de mérito, sendo esta a razão do inconformismo do apelante.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação para recolhimento de custas processuais foi exitosa (ID6748428), tendo a parte tomado ciência da consequência jurídica aplicável ao caso de descumprimento, prevista nos art. 485, IV c/c art. 290 do CPC e, mesmo assim, manteve-se inerte quanto ao recolhimento das custas judiciais.

O artigo 290 do Código de Processo Civil orienta que o magistrado deve analisar o pedido de gratuidade da justiça e, entendendo pelo seu indeferimento, intimar o autor para recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, o que ocorreu.

Ademais, o recolhimento das custas processuais é pressuposto de admissibilidade da ação.

A determinação para o recolhimento das custas, se não cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo,
in
verbis
:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL POR MANIFESTO CONFRONTO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
REPRESENTANTE DA PARTE DEVIDAMENTE INTIMADO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRN, Agravo Interno Em Apelação Cível n° 2015.014673-5/0001.00, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, j. em 16/02/2016). destaquei

Assim sendo, a manutenção da sentença de piso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Adianto meu voto para pedir vista dos aut
os e melhor analisar a matéria para saber como os Tribunais Superiores têm se posicionado quanto à competência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

U
ma retificação
:
se trata de Sindicato de Servidores, o qual não tem capacidade financeira, por isso estou desprovendo.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

A minha discussão é que
o Sindicato
estaria a cobrar contribuição sindical, quem é competente, porque até agora
os tribunais superiores
não pacific
aram esse entendimento.

Inicia
l
mente
,

se entendeu
que era competência da justiça estadual, após
,
passou a
entender
que
era competência da
justiça do trabalho
,
independente de quem fosse parte e independente de quem fosse a
u
tor ou
réu
. Depois
,

o S
upremo
Tribunal Federal
entendeu que
,
no caso de sindicato de servidores públicos
,
a competência seria da
justiça estadual e, atualmente, não
sei qual
é
o
ultimo
entendimento sobre a matéria
, razão pela qual
peço vista
dos autos.

V

O

T

O

EXMO
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1
º
VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM
09 DE JULHO DE
2019:

APÓS O VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA
,
O 2º VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS E O 1
º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Eminentes pares,

Apelação interposta na
tutela cautelar requerida em caráter antecedente
pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande
contra o
Município de Várzea Grande
, com a finalidade de “
suspender prazo prescricional para proposição da cobrança da contribuição sindical referente ao exercício de 2012, bem como providenciar a exibição dos documentos essenciais para a referida ação de cobrança que se encontra em posse do Município requerido, evitando a apropriação indébita da Administração Pública Municipal e assegurando os direito dos servidores públicos representados pelo Sindicato autor.
”.

Foi determinado ao apelante que “
pague as custas processuais no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na distribuição do feito (art. 290 do NCPC). Recolhida as custas, volte-me os autos conclusos para apreciação do pedido de tutela cautelar.
” (Id. 6748428).

Por sua vez, o Sindicato manifestou-se no sentido de que “
seja analisado seu pedido de justiça gratuita, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, para que possa dar continuidade ao processo originário com isenção do pagamento das custas processuais, dada a sua comprovada insuficiência para efetivá-las.
” (Id. 6748430, fls. 5).

Dessa forma, em razão do não recolhimento das custas processuais o juízo de Primeira Instância julgou “
extinto o processo sem apreciação do mérito
” (Id. 6748432).

Ocorre que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a existência de repercussão geral, Tema nº 994, quanto a competência para julgar questão relativa à contribuição sindical dos servidores.

DIREITO DO TRABALHO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, III, DA CR/88. ADI 3395/MC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Possui repercussão geral a discussão sobre competência, da Justiça Comum ou do Trabalho, quando o objeto da demanda disser respeito à representação sindical e conflitos sindicais, incluídas as ações de cobrança de contribuições sindicais, em relação a servidores públicos regidos pelo regime estatutário. (STF, Tribunal Pleno, RE 1089282/AM repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2018).

Em conclusão, voto no sentido de determinar o sobrestamento do recurso até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema nº 994.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

E. Câmara:

Na sessão do dia 09/07/2019, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande, para manter a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da falta de recolhimento das custas processuais.

Pediu vista o e. Des. Des. Luiz Carlos da Costa (2º Vogal).

Na sessão de 10/12/2019 (em continuação em 12/12/2019), Sua Excelência proferiu voto-vista, divergindo em parte desta relatora, acerca de repercussão geral (RE 1089282) reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n.994, quanto a competência para julgar questão relativa à contribuição sindical dos servidores, como se depreende do consignado em meu voto.

É
pacifico
o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Determinado ao apelante que realizasse o pagamento das custas processuais, observa-se que
manteve-se
inerte, por consequência, o processo foi extinto sem apreciação do mérito (id. 6748432).

Todavia, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a existência de repercussão geral, Tema n.994, quanto a competência para julgar questão relativa à contribuição sindical dos servidores. Vejamos:

“
DIREITO DO TRABALHO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, III, DA CR/88. ADI 3395/MC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Possui repercussão geral a discussão sobre competência, da Justiça Comum ou do Trabalho, quando o objeto da demanda disser respeito à representação sindical e conflitos sindicais, incluídas as ações de cobrança de contribuições sindicais, em relação a servidores públicos regidos pelo regime estatutário.
(RE 1089282 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 10/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)

Ante o exposto,
acompanhando a divergência, retifico meu voto para sobrestar o recurso até o pronunciamento até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema nº.994
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, esclareço que o recurso ficou sobrestado até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema nº 994, que estabeleceu que
“Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute
o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”.

Superada a questão, passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto peloSindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SIMVAG

contra sentença que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, dada a falta de pressuposto processual quanto ao não recolhimento integral das custas, nos termos do art. 485, IV, c/c o art. 290, todos do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos verifica-se que o autor/apelante ajuizou a tutela cautelar em caráter incidental visando suspender o prazo prescricional para proposição da cobrança da contribuição sindical referente ao exercício de 2012, bem como providenciar a exibição dos documentos essenciais para a referida ação de cobrança.

Contudo, quando intimado para recolher as custas em 15 (quinze) dias, manteve-se inerte.

Posteriormente, no pedido de reconsideração, o apelante fez juntada apenas de demonstrativo de receitas e despesas (período 01/2016 a 12/2016) sem assinatura da Contadora e do Presidente.

O magistrado, ao analisar o feito, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sendo esta a razão do inconformismo do apelante.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação para recolhimento de custas processuais foi exitosa (Id.6748428), tendo a parte tomado ciência da consequência jurídica aplicável ao caso de descumprimento, prevista nos art. 485, IV c/c art. 290 do CPC e, mesmo assim, manteve-se inerte quanto ao recolhimento das custas judiciais.

O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Assim, o recolhimento das custas processuais é pressuposto de admissibilidade da ação.

A determinação para o recolhimento das custas, se não cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo.

Ademais, o pagamento das custas, de forma parcelada, após a interposição do recurso de apelação, não afasta o cancelamento da distribuição, porquanto operada a preclusão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DISCUSSÃO SOBRE A DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM MOMENTO OPORTUNO - OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - PRESCINDÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - APELO NÃO CONHECIDO.

1.
O artigo 507 determina que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão
.

2.
A concessão da assistência judiciária gratuita não tem efeito retroativo, não isentando a parte de comprovar o recolhimento do preparo até que seu pedido seja deferido.
{...}. (
AgRg
no
Aresp
799.097/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016,
DJe
08/03/2016)

3.
Não se exige a intimação pessoal da parte para possibilitar a extinção sem julgamento do mérito ante o não recolhimento das custas processuais.

4. Apelo não conhecido.

(N.U 0002484-68.2015.8.11.0005, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017,
Publicado
no DJE 23/04/2018)

Assim sendo, a manutenção da sentença de piso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023